Tribunal: TJSP
Processo: 1058606-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA. Configuração. A ciência do impedimento do pedido de renovação da carteira de habilitação, em razão das infrações de trânsito, ocorreu em 27.06.2018. Data do conhecimento constitui o termo 'a quo'

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA. Configuração. A ciência do impedimento do pedido de renovação da carteira de habilitação, em razão das infrações de trânsito, ocorreu em 27.06.2018. Data do conhecimento constitui o termo 'a quo' para a contagem do prazo decadencial de 120 dias. Momento em que o ato repercutiu para a impetrante. Aplicação do artigo 23 da Lei no 12.016/2009. Súmula 632 do STF. A impetração do mandado de segurança ocorreu no dia 28.10.2019. Decadência reconhecida. Extinção do processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1058606-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AROLDO SILVA SANTOS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058606-78.2019.8.26.0053 - no 20918
2
Voto n. 20918
Apelação no 1058606-78.2019.8.26.0053
Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Apelante: Aroldo Silva Santos
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA
SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.
MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO.
INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR. DECADÊNCIA. Configuração. A ciência
do impedimento do pedido de renovação da carteira de
habilitação, em razão das infrações de trânsito, ocorreu
em 27.06.2018. Data do conhecimento constitui o termo
'a quo' para a contagem do prazo decadencial de 120
dias. Momento em que o ato repercutiu para a
impetrante. Aplicação do artigo 23 da Lei no
12.016/2009. Súmula 632 do STF. A impetração do
mandado de segurança ocorreu no dia 28.10.2019.
Decadência reconhecida. Extinção do processo na forma
do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
AROLDO SILVA SANTOS, inconformado com a respeitável
sentença de fls. 49/50, que denegou a segurança, interpôs recurso de apelação,
aduzindo, em síntese, que logrou êxito em comprovar de plano seu direito líquido
e certo.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 63/69) e o recurso
foi regularmente processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058606-78.2019.8.26.0053 - no 20918
3
É o relatório.
O mandado de segurança foi impetrado para impugnar o
ato administrativo que bloqueou seu prontuário em virtude do procedimento de
cassação do direito de dirigir, tendo em vista que o impetrante possui habilitação
para dirigir na categoria D que estava vencida desde o dia 27.6.18.
A causa de pedir registra que o impetrante não foi
notificado de nenhuma das 51 multas (fls. 21/23) para apresentação de defesa.
O juízo “a quo” denegou a segurança.
Acontece que a acurada análise dos autos permite concluir
que houve consumação do prazo decadencial de 120 dias para a impetração.
É possível verificar, a partir dos fatos narrados pelo autor
na inicial, que ele teve ciência do ato que impugna no “mandamus”, qual seja, a
impossibilidade de renovação da Carteira Nacional de Habilitação em razão da
existência de inúmeras infrações de trânsito em seu prontuário, em 27.06.2018,
data do vencimento da sua CNH.
Como se sabe, o momento em que a parte esteve
cientificada do ato, que passou a expressar eficácia, produzindo lesão ao alegado
direito invocado, estabelece o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009 (antigo art.
18 da Lei no 1.533/1951).
A Súmula no 632 do Supremo Tribunal Federal estabelece
que “é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de
mandado de segurança”.
Cumpre observar que o prazo decadencial do mandado de
segurança é prazo peremptório, ou seja, que não se interrompe e não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058606-78.2019.8.26.0053 - no 20918
4
prorroga. Ora, tomando-se o dia 27.06.2018 como marco da ciência do
indeferimento
administrativo,
quando
da
impetração
do
“mandamus”
(28.10.2019) o lapso temporal indicado pelo artigo 23 da lei de regência já se
esvaíra.
Como se percebe, há questão que antecede o juízo de
mérito, impondo-se a extinção do processo, com resolução de mérito.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator